Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno. Execução contra a Fazenda Pública. SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Lei distrital n. 3.624/2005. Definição do teto da obrigação de pequeno valor (RPV). Tema 792/STF. Inaplicabilidade retroativa. Natureza jurídica material e processual. Divergência de teses. Declaratórios conhecidos e providos.